Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS NORTEADORES DEFINIDOS PELO STJ NO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que decreta a revelia não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito.
2. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o).
3. A ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento.
4. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5. Recurso desprovido.